Tribunal: TJDFT
Processo: 0713890-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. VALORES DESTINADOS ÀS INSTITUIÇÕES SOCIAIS.
1. Não há dúvida de que a natureza da decisão que concede o benefício de indulto é meramente declaratória, uma vez que se limita a reconhecer a presença dos requisitos objetivos e subjetivos e aplicar o direito estabelecido no Decreto Presidencial.
2. Os valores pagos a título de prestação pecuniária – espécie de pena restritiva de direitos substitutiva da pena privativa de liberdade – possuem natureza jurídica de verba indenizatória e, conforme dispõe o art. 45, §1o, do Código Penal, têm como destinatário a vítima, seus dependentes ou entidade pública ou privada com destinação social. Precedentes.
3. Mostra-se inexequível a devolução direta no âmbito da Execução Penal de valores já destinados à entidade com destinação social, pois não se encontram mais à disposição do juízo de origem.
4. Recurso não provido.